Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SAMUVET. PROJETO DE LEI INICIADO NA CÂMARA LEGISLATIVA. CRIAÇÃO DE DESPESAS E ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE
1. A norma impugnada é a Lei Distrital n.o 6.586/2020, de autoria do Deputado distrital Roosevelt Vilela, que dispõe sobre a instituição do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinário – SAMUVet para o resgate e o socorro de animais em logradouros e vias públicas do Distrito Federal.
2. Apesar da competência concorrente do Distrito Federal para legislar sobre fauna (LODF, art. 17, VI), compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, bem como a criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições das Secretarias de Governo, Órgãos e entidades da Administração Pública (LODF, art. 71, § 1o).
3. Tendo em vista que a Lei Distrital n.o 6.586/2020 interfere diretamente no funcionamento da Administração Pública, é evidente que a lei cuida das atribuições de órgão da Administração Pública do Distrito Federal, e, portanto, viola a iniciativa exclusiva do Governador prevista no art. 71, §1o, IV, da LODF.
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.